Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708610-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. Q. Z. E., B. V. Q. Z. E., EDUARDO VIEIRA QUEIROZ AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O MIGUEL VIEIRA QUEIROZ ZANETTI EYBEN e outros requer “seja autorizada a produção de SUSTENTAÇÃO ORAL NO PLENÁRIO, no julgamento pautado para 24/05/23, com início às 13h30.” (ID 46988374) Merece destacar que o pedido formulado pelo agravante carece de amparo, porquanto os processos em julgamento virtual não permitem a sustentação oral. Desta feita, a fim de assegurar o ato pretendido, recebo o petitório como oposição ao julgamento virtual. O recurso está pautado para julgamento na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início de julgamento no dia 24/05/2023. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 23/05/2023, em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual (18a Sessão Virtual), com início de julgamento designado para ocorrer no dia 24/05/2023, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em julgamento presencial. No presente caso, o agravo de instrumento se insurge quanto ao indeferimento de tutela de urgência, decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que entendeu pela ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (ID 44924867) Assim, versando a respeito de tutela de urgência, o recurso admite sustentação oral, conforme se infere do art. 937, VIII do CPC. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para retirar o processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial a ser designado, além de providenciar o acesso ao patrono para realização da sustentação oral, conforme requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator